Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-22.2021.8.11.0039
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000144-22.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[BRUNO MACEDO NICACIO - CPF: 058.050.351-89 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO HENRIQUE DE JESUS FRIAS - CPF: 704.020.111-98 (ASSISTENTE), CRISTINA LORRAYNE DE SOUZA BERGAMIN - CPF: 060.341.071-56 (ASSISTENTE), MARLON VINICIUS DE SOUSA MARCIANO - CPF: 063.267.831-35 (ASSISTENTE), CARLOS LEANDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 067.658.781-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000144-22.2021.8.11.0039

APELANTE: BRUNO MACEDO NICACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ANIMUS NECANDI NÃO CONFIGURADO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA AFASTADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PERIGO REAL OU IMAGINÁRIO. MEIO DESPROPORCIONALMENTE VIOLENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por Bruno Macedo Nicácio contra sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal grave, nos termos do art. 129, §1o, incisos I e II, do Código Penal, após desclassificação da imputação inicial de homicídio qualificado tentado, impondo-lhe pena de 1 ano de reclusão em regime aberto.

II. Questões em discussão

2. (i) Saber se a conduta do réu configura legítima defesa putativa, ensejando sua absolvição; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal de natureza leve, ante a ausência de laudo pericial complementar.

III. Razões de decidir

3. A legítima defesa putativa pressupõe percepção equivocada do agente em ver-se em situação de injusta agressão a repelir, conjugada com o uso moderado dos meios necessários e vontade efetiva de se defender. No caso, as provas são robustas em demonstrar ausência de perigo, real ou imaginário, que justificasse o emprego desmensurado de violência contra a vítima.

4. A gravidade das lesões restou sobejamente comprovada pelas provas coligidas aos autos, notadamente pelos depoimentos da vítima e pela prova oral colhida em juízo, que relataram a incapacidade para atividades habituais por 30 dias, procedimentos cirúrgicos, internação hospitalar e sequelas respiratórias, dispensando laudo complementar, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A legítima defesa putativa resta afastada quando ausentes provas de situação de perigo real ou imaginária capaz de justificar a violenta reação do agente. 2. É prescindível a juntada de laudo pericial complementar para configuração da lesão corporal grave, quando outros elementos de convicção atestam ter ficado a vítima incapacitada para as ocupações habituais pelo período de 30 dias e correu perigo de vida".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 20, § 1o, art. 25, art. 129, §1o, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1001454-88.2023.8.11.0105. TJMT, 1000657-45.2020.8.11.0032.

1

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000144-22.2021.8.11.0039

APELANTE: BRUNO MACEDO NICACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de BRUNO MACEDO NICÁCIO, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal grave [artigo 129, §1o, incisos I e II, do Código Penal], à pena de 1 [um] ano de reclusão, em regime aberto.

O apelante pleiteia a sua absolvição, sob alegação de legítima defesa putativa ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal de natureza leve.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000144-22.2021.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

BRUNO MACEDO NICÁCIO, vulgo PÉ, foi denunciado pelo Ministério Público em 26/02/2021, acusado da prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 1o de janeiro de 2021, por volta das 4h40min., na Rua Pernambuco, sentido a Avenida São Paulo, mais precisamente em frente a “Farmácia Droga Vida”, Bairro Centro, neste município e Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado BRUNO MACEDO NICÁCIO, vulgo “PÉ”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi, movido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de um canivete (não apreendido), tentou matar CARLOS LEANDRO FERREIRA DE SOUZA, causando-lhe, pois, as lesões discriminadas no Exame de corpo de delito e mapa topográfico de ID n.o 49323629, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, devido a intervenção de outras pessoas que se faziam presentes no local”
.

A vítima foi rapidamente socorrida por sua esposa e populares, sendo submetida a duas cirurgias após ser encaminhada ao hospital, onde permaneceu internada por 8 [oito] dias.

Ouvido pelo delegado de Polícia em 15/01/2020, CARLOS LEANDRO, à época com 21 [vinte e um] anos de idade, relatou o seguinte:

“Que na madrugada do dia 01/01/2020 estava na praça Bandeirantes, na companhia da sua esposa, CRISTINA LORRAYNE DE SOUZA BERGAMIN, para assistirem a queima de fogos e ao show; que ao final do show, quando já estavam indo embora, o suspeito, um indivíduo de cor parda, estatura mediana, meio gordo, veio em sua direção com um objeto, aparentando ser canivete, e lhe desferiu alguns golpes; que pelo fato de ter sido pego de surpresa, não conseguiu se defender; que o suspeito não é conhecido da vítima, tampouco sabe informar qual o motivo pelo qual o mesmo tentou lhe ceifar a vida; que sua esposa estava perto e gritou assim que viu o suspeito lhe desferindo golpes, momento em que o suspeito parou de lhe agredir e correu atrás de sua esposa, para golpeá-la também, porém foi contido por outras pessoas que estavam em sua companhia; que a vítima, na tentativa de se livrar do suspeito, ainda conseguiu correr alguns metros e, em determinado instante, quando não conseguia mais correr, parou, sentou no meio fio e perdeu a respiração; que foi socorrido pela ambulância local e encaminhado ao Pronto Atendimento, onde recebeu os primeiros cuidados; que em seguida foi encaminhado para o Hospital Regional de Cáceres, onde passou por duas cirurgias, pois teve perfuração no pulmão, ‘coloquei dois drenos’, ficando internado por oito dias; que após sua saída do hospital, passou a procurar no Facebook, com a ajuda de seu colega MARLON, imagens que poderiam lhes apontar o suspeito; que MARLON estava em sua companhia no dia dos fatos, porém não estava ao seu lado quando foi esfaqueado; que MARLON, por estar um pouco afastado, pôde ver o momento em que o suspeito BRUNO MACEDO se aproximou e lhe desferiu os golpes; que não sabe o motivo pelo qual BRUNO MACEDO lhe agrediu, pois a vítima nunca teve nenhum tipo de relacionamento com o mesmo; sabe que BRUNO aparentava estar muito embriagado”.

CRISTINA LORRAYNE DE SOUZA BERGAMIN, esposa de CARLOS LEANDRO, narrou:

“Que na data de 31/12/2019, em companhia de seu esposo, foram para a praça Bandeirantes para assistirem à queima de fogos e ao show; que ao final do evento, encontraram MARLON, que é colega de seu esposo; que já na madrugada do dia 01/01/2020, momento em que já estavam preparando para ir embora, a depoente e seu esposo compraram um lanche e se sentaram em um banco que fica em frente a uma farmácia, localizada na avenida principal, para comer; que MARLON estava acompanhado de outro colega; que esse colega de MARLON mexeu com uma menina que estava passando pela rua; que MARLON e esse outro colega se aproximaram da depoente e do seu esposo, momento em que dois suspeitos se aproximaram com capacetes nas mãos e passaram a tomar satisfação com MARLON e o outro rapaz, inclusive fazendo ameaças de agressão, ‘MARLON e o outro rapaz só foram se afastando’, não chegaram a entrar em vias de fato; que o esposo da depoente, por não gostar de confusão, a chamou para irem embora; que durante a confusão entre os suspeitos e MARLON, a depoente percebeu que havia caído um relógio ao chão; que já estavam indo embora quando viu que um dos rapazes que estavam ameaçando MARLON passou a mão no pulso e estava procurando o relógio; que a depoente então perguntou ao rapaz se ele estava procurando um relógio, pois a mesma tinha visto um relógio caído no chão e se ofereceu para buscá-lo; que foi buscar o relógio para entregar ao rapaz; que quando estava no trajeto, percebeu que um dos rapazes que tentaram brigar com MARLON foi para cima do seu esposo, com um canivete, e pelas costas lhe desferiu alguns golpes; que a depoente gritou , momento em que o suspeito virou e foi em sua direção, tendo sido contido pelos outros que estavam no local; que a depoente não sabe mencionar o nome do suspeito, mas pela foto sabe identificá-lo, ‘se eu ver ele, eu reconheço’, pois ele estava brigando com o MARLON; que o suspeito é o mesmo que lhe foi apresentado nas fotos; que não sabe o motivo pelo qual o suspeito agrediu seu esposo; que depois que seu esposo foi agredido, a depoente o encontrou no meio-fio, ‘ele já estava caindo quando eu segurei ele’; que logo em seguida, a ambulância chegou ao local e foram encaminhados ao Pronto Atendimento; em seguida, seu esposo foi encaminhado para Cáceres, onde passou por duas cirurgias”.

MARLON VINÍCIUS DE SOUZA MARCIANO corroborou estas declarações, informando que não viu o momento exato da agressão, mas que “BRUNO é um dos suspeitos que estavam procurando confusão no dia dos fatos”.

Em seu interrogatório policial, realizado em 20/05/2020, BRUNO confirmou ter esfaqueado CARLOS LEANDRO, porém alegou que,
“quando já estavam caminhando, ouviu um dos rapazes dizendo que ia pegar o relógio, mas eu entendi que ele tinha falado que ia pegar o revólver"
, momento em que sacou um canivete que portava e golpeou a vítima.

Acrescentou que só conhecia CARLOS LEANDRO
“de vista”
e que saiu
“andando normal”
do local, após ter desferido os golpes nele.

O laudo de exame de corpo de delito [ID 262674798] registra que a vítima sofreu lesões graves, com ferimentos na região deltoidiana direita, torácica, no terço superior do antebraço direito, esternal superior e supraclavicular e que
ficou incapacitado para o trabalho por 30 [trinta] dias, recebendo atestado médico durante tal período
.

Na instrução processual, a vítima ratificou que não estava envolvida em qualquer briga, somente retornava ao local para pegar um relógio que havia caído no chão, quando foi atacada pelas costas e atingida por diversos golpes de faca/canivete pelo apelante, sem qualquer motivação aparente

Confirmou ter ficado internada no hospital, com drenos, período em que foi submetido a duas cirurgias, em razão de ter sofrido perfuração no pulmão, apresentando sequelas desde então em sua capacidade respiratória.

Sua esposa, CRISTINA LORRAYNE, narrou que após a briga entre os rapazes na rua, todos já se retiravam quando o relógio de um dos amigos do recorrente caiu no chão. Ela então pediu ao marido para que voltasse e o pegasse. Porém, nesse momento, BRUNO sacou um canivete, partindo para cima da vítima.

As demais testemunhas nada esclareceram de relevante sobre a dinâmica dos fatos, apenas confirmaram ter visto a vítima ferida e ser socorrida.

BRUNO optou por permanecer em silêncio, não respondendo ao seu interrogatório judicial.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem desclassificou a tentativa de homicídio qualificado para condenar BRUNO pela prática do crime de lesão corporal grave, nos termos do art. 129, §1o, I e II, do Código Penal, afastando a tese de legítima defesa putativa.

Inicialmente, cabe afastar a tese de legítima defesa putativa sustentada pela defesa.

Com efeito, para a configuração da legítima defesa putativa [art. 20, § 1o, CP] exige-se o preenchimento dos mesmos requisitos da legítima defesa real [art. 25 do CP], com a única distinção de que o agente suponha, por erro inescusável de percepção, a ocorrência de uma situação de agressão.

Assim, é imprescindível a presença do
animus defendendi
, ou seja, da intenção real do agente de repelir a suposta injusta agressão.

No caso em apreço, as provas produzidas na instrução criminal demonstram que não houve qualquer situação de agressão injusta, real ou imaginária, a ensejar a legítima defesa putativa.

Com efeito, tanto a vítima quanto sua esposa foram uníssonas em afirmar que naquele momento não havia mais qualquer briga ou discussão envolvendo o acusado, pois este já se havia ausentado do local, retornando depois, quando não havia mais motivo para reação defensiva.

A vítima sequer estava próxima ao apelante, apenas pretendia recolher um relógio que havia caído no chão.

Dessarte, conclui-se que BRUNO não agiu imbuído de
animus defendendi
, isto é, com a intenção de se defender de qualquer agressão injusta, já que seu ato foi totalmente desproporcional e desmotivado, atacando a vítima pelas costas e causando-lhe lesões em diversas regiões vitais do corpo, chegando inclusive a perfurar o pulmão dela.

Some-se a isso o fato de que o próprio interrogatório do réu revela a ausência de fundamento para se supor ter havido uma situação real de perigo ou ameaça que o levasse a acreditar equivocadamente em uma hipótese de agressão injusta a legitimar sua reação violenta.

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte é no sentido de não configurar a legítima defesa putativa quando o réu apenas alega, sem qualquer respaldo probatório, que agiu em reação a uma suposta agressão injusta:

“
A arguição de legítima defesa putativa se encontra dissociada da realidade fática processual
, uma vez que não
há provas indicando que o réu agiu em virtude de uma percepção equivocada da realidade e reagiu a uma suposta agressão injusta
, mas sim, de que o recorrente agiu motivado por ciúmes e por influência de álcool.”
[N.U 1001454-88.2023.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024].

Portanto, ausentes as provas robustas de que o agente atuou na sincera e escusável crença de estar repelindo uma agressão injusta, real ou iminente, patente encontra-se a correta aplicação da norma ao caso concreto pelo nobre julgador de primeiro grau ao afastar a legítima defesa putativa.

Cabe analisar o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal de natureza leve, em razão da suposta ausência de laudo pericial apto a comprovar a gravidade das lesões.

Neste ponto, igualmente não merece prosperar a tese defensiva.

Primeiro, porque as próprias declarações da vítima e de sua esposa são suficientes para demonstrar a gravidade das lesões, já que relataram que a vítima sofreu perfuração no pulmão, ficou internada por 8 [oito] dias no hospital, precisou ser submetida a duas cirurgias e colocação de drenos, além de ter tido que se afastar de suas atividades laborais por 30 [trinta] dias.

Ademais, o laudo de exame de corpo de delito, por si só, já evidencia que as lesões foram de natureza grave, já que foram causadas por instrumento perfurocortante (canivete) em regiões vitais como o pulmão, região superior do braço direito e região esternal.

Nesse sentido, a jurisprudência é no sentido de que a condenação pelo crime de lesão corporal grave pode se basear em quaisquer outros meios probatórios, sendo prescindível o laudo pericial complementar, desde que haja elementos seguros nos autos que permitam concluir pela gravidade da lesão:

“A ausência do laudo complementar, por si só, não é suficiente para a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão de natureza leve, notadamente quando há outros meios de prova que demonstram que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais, por mais de trinta dias.”
[N.U 1000657-45.2020.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021].

Logo, tendo restado comprovado que o acusado, utilizando-se de arma branca (canivete), causou à vítima lesões em regiões vitais como o pulmão, que a incapacitaram para o exercício de suas atividades laborais por cerca de 30 [trinta] dias, tendo precisado inclusive passar por duas cirurgias e ficar internada por 8 [oito] dias, correta se mostra a sentença ao condená-lo pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave.

Neste ponto, cabe a observação de que o juízo singular aplicou a pena de 1 [um] ano de reclusão, dosando-a incorretamente, uma vez que a previsão legal contida no art. 129, § 1o, é de 2 [dois] a 8 [oito] anos de reclusão, no entanto, não houve recurso do Ministério Público, sendo defeso a alteração da pena de ofício, sob pena de
reformatio in pejus
.

Diante do exposto, DESPROVEJO o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de BRUNO MACEDO NICACIO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025